Tribunal: TJES
Processo: 5004917-46.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004917-46.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: DALVA GOMES DA SILVA HECHER
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004917-46.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADA: DALVA GOMES DA SILVA HECHER

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S/A em face da decisão id 1619069 (fls. 30/32) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da “ação de indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada de urgência” nº 5002706-04.2021.8.08.0011, deferiu o pedido liminar formulado por DALVA GOMES DA SILVA HECHER, ora Agravada, determinando a liberação da margem consignável da Agravada, no valor de R$ 76,54 (setenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos).

Pelas razões recursais, o Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, sustentando que (i) não restaram demonstrados os requisitos da tutela de urgência postulada na ação judicial de origem; (ii) a ordem de suspensão de descontos é providenciada pelo órgão previdenciário responsável até o fechamento da folha de pagamento, não podendo ser imputada ao Agravante a eventual demora do cumprimento após a solicitação realizada, (iii) a multa fixada pelo Juízo
a quo
deve ser reduzida.

A Agravada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 30 de Março de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se a Agravada, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação de indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada de urgência” nº 5002706-04.2021.8.08.0011, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

Inicialmente, considerando o que dispõe o art. 99, §§ 3º e 4º, do CPC, defiro a gratuidade judiciária à autora.

Passo a analisar o pleito de antecipação dos efeitos da tutela.

A esse respeito, insta salientar que o art. 300,
caput
e § 3º, do CPC prevê, como requisitos da tutela de urgência, (1) a probabilidade do direito alegado, (2) o perigo de dano e (3) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo, por oportuno, o referido normativo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

[...]

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença de todos esses requisitos.

Explico.

Quanto à probabilidade do direito, vê-se que a parte requerente traz aos autos elementos que corroboram a tese de que o banco réu, a princípio, teria incluído, em seu benefício previdenciário, uma reserva de margem consignável, no valor mensal de R$ 76,54 (vide ID 7775097).

No que tange ao perigo de dano, tenho que este decorre do fato de que, se não forem antecipados os efeitos da tutela, evidentemente, danos ainda maiores poderão ser suportados pela parte autora.

Por fim, a medida não é irreversível, sendo evidente que, eventualmente subtraída a tutela que ora se presta, a situação jurídica das partes voltará ao
status quo ante
, sem qualquer prejuízo.

Presentes, pois, os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, na forma requerida.

Nesse sentido:

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral. Tutela de urgência. Agravo de instrumento. Tutela provisória concedida para suspender os descontos das parcelas de empréstimo incidentes sobre o benefício previdenciário da autora. Operações bancárias não reconhecidas. Impossibilidade de produção de prova negativa. Discussão judicial acerca do suposto débito. Reversibilidade da medida. Possibilidade da concessão da tutela antecipada. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; AI 2026340-83.2019.8.26.0000; 11ª Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marino Neto; DJESP 09/04/2019)

Direito processual civil e do consumidor. Agravo de instrumento em ação de reparação civil por danos morais. Empréstimo. Descontos no benefício previdenciário da idosa. Alegação de inexistência de contratação. Presença dos requisitos autorizadores de concessão de medida liminar pelo juízo de origem. Suspensão provisória dos descontos. Precedentes TJ/BA. Multa diária. Razoabilidade. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJBA; AI 0021334-85.2017.8.05.0000; 2ª Câmara Cível; Relª Desª Regina Helena Ramos Reis; DJBA 27/02/2018)

É preciso salientar que o presente deferimento não exonerará a parte autora da obrigação de pagar os débitos acaso existentes, mas apenas lhe resguardará o direito de não sofrer restrições de crédito.

Ademais, vale registrar que a presente decisão não impede, se for a caso, a parte demandada de valer-se dos meios judiciais postos à sua disposição para a defesa de seus interesses.

Com esses fundamentos,
defiro o pedido liminar
para determinar que o banco demandado proceda à liberação da margem consignável da requerente, no valor de R$ 76,54, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Intime-se a demandante para ciência.

Ante a improvável conciliação entre as partes neste momento processual, deixo de designar a audiência de que trata o art. 334 do CPC.

Cite-se e intime-se o banco réu para que cumpra a presente decisão e conteste, em 15 dias, o pedido autoral.

(...)”

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, em sede de cognição possível na via do agravo de instrumento, o que não antecipa e nem vincula, evidentemente, o julgamento de mérito da ação judicial em que proferida a decisão vergastada, tenho que as razões recursais são suficientes para afastar o
fumus boni iuris
necessário ao deferimento da tutela de urgência postulada na origem.

Extrai-se dos autos que a Agravada alega, na causa de pedir da ação judicial de origem, ter sido surpresada com a informação de que havia, em seu benefício previdenciário, desconto mensal sob a rubrica de “empréstimo sobre a RMC – Reserva de Margem Consignável” desde o mês de Março/2018, com fulcro no contrato de cartão de crédito consignado supostamente firmado com o Agravante. Afirma, no entanto, que nunca solicitou cartão de crédito e tampouco autorizou desconto em seu benefício previdenciário.

Todavia, o Agravante aduz, na contestação apresentada na instância de origem (i
d
9053385)
,
que
a Agravada assinou, na data de 23.03.2018, “termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG S.A e autorização para desconto em folha de pagamento”, cuja cópia apresentou nos autos eletrônicos de origem (id 9053393), acompanhado de cópia de documentos pessoais.

Por sua vez, os documentos ids 9053393 a 9053399, acostados nos autos eletrônicos de origem, igualmente demonstram diversas solicitações formais de saque, assinadas pela Agravada, denominadas “proposta de contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG” cujos valores foram liberados, em contas bancárias da Agravada, como demonstra a documentação acostada nos ids 9053704 a 9053714, dos autos eletrônicos de origem.

Saliente-se que, em sede de réplica apresentada nos autos da ação originária (id 9519622), a Agravada impugna a realização dos referidos depósitos em sua conta corrente. Porém, nega-se a apresentar as cópias dos respectivos extratos bancários das contas em que supostamente depositados os valores contratados ao argumento de que o ônus da prova recairia sobre a instituição financeira.

Entretanto, cuida-se de prova que incumbe à Agravada, porquanto trata-se de documento protegido por sigilo bancário e, portanto, inacessível a terceiros. Além disso, a alegação de inexistência de depósito cuida de prova negativa, não podendo ser exigido da parte contrária.

Assim, tem-se que o Agravante apresentou documentos que atestam a plausibilidade da alegação relativa à existência da relação jurídica contratual, ao menos neste momento incipiente da demanda.

Neste contexto, consoante já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, no recurso de agravo de instrumento nº 5002107-98.2021.8.08.0000, de que foi Relator designado o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, no sentido de não ser razoável a ordem de suspensão dos descontos no benefício previdenciário,
em sede liminar
, se demonstrado, por outro lado, que as partes firmaram contrato de adesão a cartão de crédito consignado e que o valor objeto da operação foi devidamente depositado em conta de titularidade da Agravada.

Veja-se:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM LIMITE APROVADO PARA A REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - CONTRATO SUBSCRITO PELA AUTORA E INSTRUÍDO COM AS CÓPIAS DOS SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS – COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO NA CONTA BANCÁRIA DE SUA TITULARIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

2. Não tendo a agravada instruído a inicial da ação com prova capaz de demonstrar a inexistência do débito cobrado pelo agravante, é indevida a concessão da tutela de urgência.

3. O fato de se tratar de uma relação de consumo, com a possibilidade de inversão do ônus da prova na fase instrutória (CDC, artigo 6º, VIII), não exime a autora do dever de comprovar, ainda que minimamente, os requisitos necessários para obtenção da tutela de urgência.

4. Comprovado que as pates firmaram um contrato de cartão de crédito consignado prevendo a realização de saque/empréstimo utilizando o limite aprovado pelo banco, o qual foi subscrito pela agravada e instruído com as cópias dos seus documentos pessoais, bem como que o valor do empréstimo solicitado foi depositado na conta bancária de sua titularidade, é indevida a determinação de suspensão dos descontos realizados para a quitação das prestações.

5. Recurso provido.”

Assim, entendo não estar presente um dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência postulada na ação judicial de origem, qual seja, o
fumus boni iuris
, razão pela qual deve ser reformada a decisão vergastada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada e indeferir a tutela de urgência postulada pela Agravada na ação judicial de origem.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004917-46.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADA: DALVA GOMES DA SILVA HECHER

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – LIBERAÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a
tutela de urgência será concedida quando
(1)
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e
(2)
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

2.
Demonstrada a contratação do serviço e a disponibilização do crédito objeto da operação,
revela-se descabida

a liberação
, em sede liminar,
d
a
margem consignável

referente ao objeto da avença.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante BANCO BMG S/A e Agravada DALVA GOMES DA SILVA HECHER;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.